Tribunal: STF
Processo: ARE 1343057
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional da matéria que versa sobre depósitos de valores relativos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEE), regulamentado pela Lei Estadual nº 7428/2016.



    O embargante aduz omisso o julgado ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Argumenta que o decisum impugnado “deixou de observar que (i) o cabimento do recurso pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do art. 102, III, da Constituição Federal; (ii) a inegável demonstração de repercussão geral sobre o tema; (iii) a existência de embargos de declaração na instância a quo com objetivo de prequestionamento da matéria; (iv) inaplicabilidade das súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte ao caso concreto; (v) as inúmeras violações de preceitos constitucionais”.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 104, III, 150, III, 155 e 167, IV, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. I - Decisão concessiva da liminar para afastar a obrigação de depósitos dos valores relativos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEE, regulamentado pela Lei Estadual nº 7428/2016. Pretensão do Estado do Rio de Janeiro voltada a revogação da liminar. II – A Lei Estadual 7.428/2016, teve a sua constitucionalidade reconhecida, em sede liminar, pelo E. Órgão Especial do TJRJ, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Ato decisório reformado. III – Recurso conhecido e provido.”



    Em contraminuta, o Estado do Rio de Janeiro requer a rejeição dos aclaratórios.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Observo ausentes as veiculadas omissões na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que o apelo extremo não preencheu os pressupostos de admissibilidade do art. 102, III, da Lei Maior, seja pela alínea “a” – porquanto não demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional, bem como em razão dos óbices das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte –, seja pela alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestado em face da Constituição Federal. Colho pertinente trecho:



    “[...]



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘c’ do art. 102, III, da CF/1988, não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho os seguintes precedentes: o RE 633.421- AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 12.4.2011, e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, unânime, DJe 29.5.2009



    [...]



    Noutro giro, não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo. 



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo



    [...]



    Ademais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF.”



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse compasso, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.309.546-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021).



    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do exame do mérito do apelo extremo, haja vista não preenchidos os requisitos do art. 102, III, da Constituição Federal.



    Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquela tida por omissa, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões serem modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora